Tribunal: TJDFT
Processo: 0720139-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720139-20.2024.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA GARCIA COELHO DE NEGREIROS APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por FLÁVIA GARCIA COELHO DE NEGREIROS contra a sentença que, na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ajuizada em face de RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S/A e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, julgou parcialmente procedentes os pedidos. O recurso é intempestivo. A sentença que rejeitou os embargos de declaração foi proferida em 26/11/2024 (ID 69620993) e a Apelante dela teve ciência, consoante registro no sistema do Processo Judicial Eletrônico, no dia 29/11/2024. Contudo, o presente recurso somente foi interposto em 31/01/2025, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. O fato de o segundo Apelado ter peticionado informando o pagamento dos honorários advocatícios (ID 69620997) não altera essa conclusão, tendo em vista que a apelação também tem por objeto a indenização por dano moral. Isto posto, não conheço do recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 8 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator